Tribunal: TJBA
Processo: 0323034-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323034-54.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
TATIANA VIANA GONCALVES DINIZ, PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DA CDA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE SE IMPÕE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, I
V
, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Embargante
/Apelante recorre no id. 28471875,
reclamando a
nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais e de processo administrativo, ensejando no cerceamento de defesa.

2.
É certo que notificação do lançamento do IPTU se dá de ofício, com o envio anual do carnê para o endereço do contribuinte, conforme previsão da Sumula 397/STJ -
“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

3. Todavia, o que se discute nos presentes autos é a ausência de notificação do contribuinte acerca do processo administrativo que revisou o lançamento do tributo em 18/10/2007, conforme se observa do extrato do contribuinte colacionado ao id. 28471551.

4.
In casu
, assiste razão ao Apelante/Embargante, haja vista que a Fazenda Pública promoveu uma revisão do lançamento tributário do IPTU após o lançamento originário realizado com a emissão do carnê, sem, contudo, oportunizar a ampla defesa e contraditório.

5
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA

para
JULGAR PROCEDENTE
os Embargos à Execução Fiscal, e, por consequência declarar extinta a Execução Fiscal 0073439-46.2011.8.05.0001, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno ainda o apelado em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução embargada, nos termos 85, §§2ºe 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0323034-54.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANTANA PATRIMONIAL LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.